Tribunal: STF
Processo: ARE 1536244
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão da Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que não admitiu o recurso extraordinário, por tratar de matéria infraconstitucional, cuja ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta. 



    A recorrente sustenta que:



    Quanto à violação ao art. 84, IV, da Constituição Federal, deve ser ressaltado que o dispositivo embasa todo o arcabouço jurídico que dá sustentação ao Programa de Alimentação ao Trabalhador. Em suma, a edição do art. 186 do Decreto 10.854/2021 não representou violação ao princípio da legalidade tributária, porquanto existe, nos arts. 1° e 2° da Lei 6.321/1976, autorização legislativa para que o Executivo regulamente e restrinja o benefício de dedução das despesas com o PAT de modo a priorizar os trabalhadores de baixa renda. (doc. 122)



    É o relatório. Decido. 



    O agravo não merece acolhida, uma vez que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



     Ministro Cristiano Zanin



Relator